Tribunal: TJMT
Processo: 1001430-85.2024.8.11.0053
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001430-85.2024.8.11.0053
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Efeitos, Abuso de Poder]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[FRANCISCO ODENILSON DA SILVA - CPF: 882.691.401-04 (APELADO), FRANCIELI BRITZIUS - CPF: 029.775.451-31 (ADVOGADO), MANOEL ANTONIO DE REZENDE DAVID - CPF: 632.077.961-68 (ADVOGADO), PREFEITO MUNICÍPIO DE BARÃO DE MELGAÇO (APELANTE), MUNICIPIO DE BARAO DE MELGACO - CNPJ: 03.507.563/0001-69 (APELANTE), MARGARETH GONCALVES DA SILVA - CPF: 523.201.621-00 (APELANTE), GESSICA DA SILVA BRITO - CPF: 039.254.271-47 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO E, EM REMESSA NECESSÁRIA, RATIFICOU A SENTENÇA, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. OMISSÃO ADMINISTRATIVA ILEGAL E INJUSTIFICADA NO FORNECIMENTO DE DOCUMENTOS PÚBLICOS. PRERROGATIVA FISCALIZATÓRIA DE VEREADOR. INEXISTÊNCIA DE PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA RATIFICADA.

I.

Caso em exame:

1.

Remessa necessária e apelação cível contra sentença que concedeu a segurança em mandado de segurança impetrado por vereador do Município de Barão de Melgaço, determinando o fornecimento de cópias de notas fiscais relativas aos exercícios de 2023 e 2024, solicitadas para o exercício da função fiscalizatória, diante de omissão administrativa.

II.

Questão em discussão:

2.

Há duas questões em discussão: (
i
) saber se a superveniente cessação do mandato do impetrante implica perda do objeto do mandado de segurança; e
(ii
) saber se vereador, individualmente, detém prerrogativa para requisitar documentos públicos necessários ao exercício da função fiscalizatória.

III.

Razões de decidir:

3.

A legitimidade ativa no mandado de segurança deve ser aferida no momento da impetração. Tendo a ação sido ajuizada quando o impetrante ainda exercia regularmente o mandato de vereador, a posterior cessação do mandato não possui efeito retroativo apto a afastar legitimidade validamente constituída.

4.

Não se configura perda superveniente do objeto, pois a alegada ilegalidade – consistente na omissão no fornecimento de documentos públicos – ocorreu durante o exercício da função parlamentar, momento em que se consumou a violação ao direito invocado.

5.

Reconhecer a perda do objeto em razão do término do mandato implicaria admitir que a Administração pudesse frustrar o exercício da função fiscalizatória mediante simples postergação do dever de informação, beneficiando-se da própria omissão, em afronta aos princípios da moralidade administrativa e da inafastabilidade da jurisdição.

6.

A função fiscalizatória do Poder Legislativo decorre do modelo constitucional de separação e harmonia entre os Poderes. Inexistindo vedação expressa na Lei Orgânica Municipal, o vereador, no exercício do mandato, detém prerrogativa para solicitar informações necessárias ao controle da Administração Pública.

7.

Os documentos requisitados possuem natureza pública e submetem-se ao princípio da publicidade. A omissão administrativa caracteriza violação a direito líquido e certo, legitimando a concessão da segurança.

IV.

Dispositivo e tese:

8.

Recurso de apelação não provido. Sentença ratificada em reexame necessário.

Tese de julgamento:
“
1. Não há perda superveniente do objeto do mandado de segurança quando a omissão administrativa impugnada ocorreu durante o exercício do mandato parlamentar, sob pena de permitir que a Administração se beneficie da própria inércia. 2. O vereador, no exercício do mandato, possui prerrogativa de requisitar documentos públicos necessários ao desempenho da função fiscalizatória, inexistindo vedação expressa na legislação local.
”.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, XXXV, 31 e 37, caput.

Jurisprudência relevante citada: n/a.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de remessa necessária e recurso de apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE BARÃO MELGAÇO

contra a sentença que concedeu a ordem no mandado de segurança impetrado por
FRANCISCO ODENILSON DA SILVA
em desfavor do ato acoimado de ilegal atribuído à
PREFEITA DO
MUNICÍPIO DE BARÃO MELGAÇO

e à
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
.

Preliminarmente, sustenta que o mandado de segurança foi impetrado por Francisco Odenilson da Silva em 31/12/2024, à época na qualidade de Vereador do Município de Barão de Melgaço; contudo, em razão do resultado das eleições municipais de 2024, nas quais restou eleito apenas como suplente, houve a superveniente perda de sua capacidade processual para atuar em juízo na defesa de direitos institucionais da Câmara Municipal, uma vez que não mais detém a condição de parlamentar em exercício, requisito indispensável à legitimação extraordinária invocada.

No mérito, alega que os requerimentos apresentados pelo impetrante são irregulares, por terem sido subscritos individualmente por Vereador, sem observância do rito formal exigido, sustentando-se que a prerrogativa de requisitar informações constitui competência institucional da Câmara Municipal, enquanto órgão legislativo, e não do parlamentar isoladamente, por se tratar de função fiscalizatória exercida na relação entre os Poderes.

Requer o acolhimento da preliminar de perda superveniente do objeto e, no mérito, o provimento do recurso, a fim de que seja denegada a segurança.

Em contrarrazões, Francisco Odenilson da Silva defende que exerceu o mandato de Vereador até 31/12/2024, período em que detinha, entre suas atribuições legais, a função de fiscalização do Poder Executivo, nos termos da Lei Orgânica Municipal; afirma que os requerimentos dirigidos às autoridades impetradas foram regularmente submetidos e aprovados pelo Plenário da Câmara Municipal, tendo por objeto a requisição de cópias de notas fiscais relativas à prestação de serviços pelas Secretarias Municipais nos exercícios de 2023 e 2024, de modo que a negativa de fornecimento das informações configuraria violação a direito líquido e certo (Id. 340089455).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo acolhimento da preliminar de perda superveniente do objeto do mandado de segurança, com a consequente retificação da sentença (Id. 349421390).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

1.

Histórico processual:

Relembrando o histórico processual, na origem trata-se de mandado de segurança, impetrado em 31/12/2024 por
Francisco Odenilson da Silva
, à época no exercício do mandato de Vereador do Município de Barão do Melgaço, em face de ato tido por ilegal atribuído à
Prefeita
e à
Secretária Municipal de Administração e Planejamento
, consubstanciado nos requerimentos n. 11/2024 recebido em 19/8/2024 e n. 14/2024 recebido em 22/10/2024, por meio dos quais se pleiteou o encaminhamento à Câmara Municipal de cópias das notas fiscais relativas à prestação de serviços às Secretarias Municipais nos exercícios de 2023 e 2024, com a finalidade de viabilizar o exercício da função fiscalizatória do Poder Legislativo sobre o Executivo, nos termos do Regimento Interno da Casa Legislativa (Inicial, Id. 340088061).

Em 10/1/2025, foi proferida decisão liminar pela qual se determinou às impetradas que fornecessem, no prazo de 15 (quinze) dias, os documentos postulados, sob pena de aplicação de multa e configuração do crime de desobediência, determinação esta que foi devidamente cumprida, com a posterior juntada dos documentos pertinentes aos autos (Id. 340088069).

O Juízo
a quo
proferiu sentença concedendo a segurança, a fim de determinar que as autoridades impetradas fornecessem cópia integral dos documentos postulados, ao fundamento de que a inércia da Administração Pública Municipal, ao deixar de encaminhar ao Vereador os documentos requeridos para o exercício da função de controle externo e fiscalização, configura violação à Constituição, porquanto o Poder Legislativo exerce controle institucional recíproco, incumbindo-lhe a fiscalização dos demais órgãos da República (Sentença, Id. 340089452).

2.

Preliminar de perda superveniente do objeto do mandado de segurança:

O Município de Barão de Melgaço suscita preliminar de perda superveniente do objeto do mandado de segurança, ao argumento de que o impetrante, Francisco Odenilson da Silva, não foi reeleito nas eleições municipais de 2024, passando à condição de suplente, circunstância que teria acarretado a perda de sua capacidade processual para atuar em juízo na defesa de prerrogativas institucionais da Câmara Municipal, por não mais ostentar a condição de parlamentar em exercício.

A legitimidade ativa deve ser aferida no momento da impetração da ação mandamental, sendo que, no caso concreto,
o mandado de segurança foi impetrado em 31/12/2024, ocasião em que o impetrante ainda exercia regularmente o mandato de Vereador
, detendo, assim, legitimidade para postular tutela jurisdicional destinada à proteção de prerrogativas inerentes à função fiscalizatória do Poder Legislativo.

De igual modo, não se configura a alegada perda superveniente do objeto, porquanto o ato apontado como coator, consistente na negativa de fornecimento de documentos requisitados no exercício da função fiscalizatória, ocorreu quando o impetrante ainda ostentava a condição de parlamentar, consumando-se, naquele momento, a alegada violação a direito líquido e certo, o que impõe a necessária intervenção jurisdicional.

Ressalte-se que foi deferida medida liminar determinando o fornecimento dos documentos, providência que se revelou necessária diante da resistência administrativa, tendo sido posteriormente confirmada pela sentença concessiva da segurança. O cumprimento da liminar não conduz, por si só, à perda do objeto, subsistindo interesse na consolidação do provimento jurisdicional que reconheceu a ilegalidade do ato omissivo.

A tese suscitada em contrarrazões parte da premissa de que o direito invocado ostentaria natureza estritamente funcional, por estar vinculado ao exercício do mandato, sustentando que a sua cessação teria esvaziado a utilidade da tutela jurisdicional; contudo,
a utilidade processual não pode ser examinada sob a ótica exclusiva de eventual projeção futura da prerrogativa funcional, porquanto a ilegalidade impugnada ocorreu durante o exercício legítimo do mandato e, nesse contexto, demandou atuação jurisdicional destinada à sua cessação
.

Reconhecer a perda superveniente do objeto, em hipóteses como a presente, implicaria admitir que a Administração Pública pudesse frustrar o exercício da função fiscalizatória mediante simples postergação do cumprimento do dever de informação até o término do mandato do agente político legitimado, beneficiando-se da própria omissão.

Tal conclusão afrontaria os princípios da moralidade administrativa, da separação dos Poderes e da inafastabilidade da jurisdição (art. 5º, XXXV, da Constituição Federal).

Não se trata, ademais, de converter a pretensão originalmente fundada em prerrogativa parlamentar em pedido formulado na condição de “
cidadão comum
”, o que configuraria indevida alteração da causa de pedir, pois a análise permanece estritamente circunscrita ao direito invocado na petição inicial, aferido à luz da situação jurídica existente ao tempo da impetração.

Dessa forma, inexistindo inutilidade absoluta do provimento jurisdicional e considerando que a tutela foi necessária para cessar ilegalidade praticada durante o exercício do mandato, não há falar em ausência superveniente de interesse processual,
sob pena de se convalidar omissão administrativa ilegal e permitir que a Administração se beneficie da própria inércia
.

Diante do exposto,
rejeita-se a preliminar de perda superveniente do objeto
, prosseguindo-se ao exame do mérito recursal.

3.

Mérito:

No mérito, sustenta o Município que os requerimentos apresentados pelo impetrante seriam irregulares, por terem sido subscritos individualmente por vereador, sem observância do rito formal previsto na Lei Orgânica, defendendo que a prerrogativa de requisição de informações constitui competência institucional da Câmara Municipal.

Embora a Lei Orgânica atribua à Câmara, à Mesa e às Comissões determinadas prerrogativas formais de convocação e requisição de informações,
não se extrai do texto normativo vedação expressa ao exercício individual da função fiscalizatória pelo parlamentar
.

A fiscalização do Poder Executivo constitui atribuição inerente ao mandato eletivo, decorrente do modelo constitucional de separação e harmonia entre os Poderes (art. 31 da Constituição Federal, por simetria), não podendo ser esvaziada por interpretação excessivamente restritiva.

No caso concreto, os requerimentos tinham por objeto a obtenção de cópias de notas fiscais relativas à prestação de serviços às Secretarias Municipais nos exercícios de 2023 e 2024,
documentos públicos submetidos ao princípio da publicidade (art. 37, caput, da Constituição Federal)
.

Inicialmente, ao se manifestarem após o deferimento da medida liminar, as autoridades apontadas como coatoras afirmaram que o ofício não fora respondido “
por relapso
”, reconhecendo a relevância da colaboração institucional com o parlamentar (Id. 340089407 e 340088073). Não houve, naquele momento, invocação de irregularidade formal ou ausência de legitimidade do impetrante.

Mais relevante ainda, a Secretária Municipal de Administração e Planejamento requereu administrativamente dilação de prazo por 30 (trinta) dias para apresentação das informações solicitadas, pleito que foi acolhido, deixando, contudo, transcorrer o prazo adicional sem resposta (Id. 340088065).

É certo que, posteriormente, antes da sentença, a municipalidade passou a sustentar a tese de que o requerimento não observara o rito institucional adequado. Todavia, tal argumentação não descaracteriza o fato de que a omissão administrativa originária não foi motivada por vício procedimental formalmente apontado, mas por simples inércia.

A exigência de deliberação plenária ou ato formal da Mesa para cada pedido de informação individual, quando inexistente vedação expressa na Lei Orgânica, implicaria restringir indevidamente o exercício da função fiscalizatória parlamentar,
sobretudo em relação a documentos públicos ordinários, cuja disponibilização decorre do próprio dever de transparência da Administração
.

A interpretação sistemática do ordenamento local, em consonância com os princípios republicano, da publicidade e do controle recíproco entre os Poderes, conduz à conclusão de que o vereador, no exercício do mandato, detém prerrogativa para solicitar informações necessárias à fiscalização administrativa, não podendo a Administração frustrar tal atuação mediante omissão injustificada.

Configurada, portanto, a resistência administrativa ao fornecimento de documentos públicos regularmente solicitados no exercício da função fiscalizatória, evidencia-se a violação a direito líquido e certo, impondo-se a manutenção da sentença concessiva da segurança.

4.

Dispositivo:

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação e, em sede de reexame necessário,
RATIFICO
a sentença por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026